Tribunal: TJES
Processo: 0003113-12.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003113-12.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILMA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA EVANGELISTA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0003113-12.2018.8.08.0008

APELANTE:
ILMA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA EVANGELISTA

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço bancário decorrente de fraude contratual, com condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios, insurgindo-se a parte autora exclusivamente quanto ao valor da indenização e ao percentual da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso; (ii) estabelecer se o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica comprova a falsidade da assinatura aposta no contrato, evidenciando a fraude e caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A condição de idosa e a hipossuficiência da consumidora agravam os efeitos do dano, exigindo maior rigor na compensação.

O ilícito atinge verba de natureza alimentar, comprometendo a dignidade da pessoa humana e a subsistência da vítima.

O valor indenizatório deve cumprir função pedagógico-punitiva, especialmente diante do porte econômico da instituição financeira, a fim de desestimular a reiteração da conduta.

A jurisprudência do Tribunal indica a adequação da majoração para R$5.000,00 em casos análogos.

Os honorários advocatícios devem ser majorados diante da complexidade da causa, da produção de prova pericial e do tempo de tramitação do feito, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo inaplicável o §11 no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude contratual comprovada por perícia, configurando falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição da vítima, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da medida.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios quando evidenciada a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 5003793-35.2021.8.08.0030; TJES, Apelação Cível nº 0036769-10.2017.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0003113-12.2018.8.08.0008

APELANTE:
ILMA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA EVANGELISTA

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a controvérsia recursal cinge-se apenas à adequação do valor fixado a título de danos morais e ao percentual de honorários advocatícios sucumbenciais.

Na hipótese vertente, a falsidade documental e a consequente falha na prestação do serviço bancário restaram sobejamente demonstradas. O laudo pericial grafotécnico foi categórico ao concluir pela inautenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual, asseverando que o grafismo não proveio do punho da consumidora. Nesse contexto, a sentença aplicou a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraude, em estrita observância à inteligência da Súmula 479 do STJ, que consagra o risco do empreendimento

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré-estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

À luz dos vetores balizadores da responsabilidade civil - notadamente a gravidade do ilícito, a capacidade econômica do ofensor e a extensão do dano - o montante fixado na origem comporta majoração. Para a adequada quantificação do dano extrapatrimonial, deve o julgador pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a verba não se torne simbólica, mas também não promova o enriquecimento sem causa.

No caso em tela, a majoração para
R$5.000,00 (cinco mil reais)
afigura-se imperativa por três fundamentos centrais: (a) a condição de idosa e a hipossuficiência técnica e financeira da consumidora exigem uma tutela jurisdicional mais incisiva, considerando sua maior exposição a danos psicológicos decorrentes de fraudes; (b) o ilícito atingiu verba de caráter alimentar, cujo desfalque, ainda que parcial, compromete a dignidade da pessoa humana e a estabilidade econômica de quem sobrevive de rendimentos módicos; e, (c) o
quantum
deve refletir o expressivo poderio econômico da instituição financeira, reforçando o desestímulo a condutas recidivas e assegurando a eficácia da função pedagógico-punitiva do instituto.

Não é demais mencionar que esse é o valor que usualmente este Tribunal tem fixado em situações semelhantes,
ex vi
Apelação Cível nº 5003793-35.2021.8.08.0030 e
Apelação Cível nº 0036769-10.2017.8.08.0035.

Destarte, a elevação do valor indenizatório é medida de rigor para harmonizar a reparação com as peculiaridades do binômio compensação-punição.

Quanto aos honorários advocatícios, o Juízo
a quo
arbitrou-os no percentual mínimo de 10%. Todavia, considerando a complexidade da demanda, que exigiu a produção de prova pericial grafotécnica e o tempo de tramitação do feito (iniciado em 2018), bem como o trabalho adicional realizado em sede recursal, a verba merece ser majorada. Assim, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, os honorários advocatícios devem ser elevados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A sentença deve ser parcialmente reformada.

Os demais capítulos da sentença transitaram em julgado, porque não foram aqui impugnados.

Assim,
dou provimento
ao recurso de apelação para majorar a indenização por danos morais para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.